Tribunal: CARF
Processo: 10660.723589/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o reconhecimento do direito a não incidência do ITR em relação às áreas de preservação permanente.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10660.723589/2011-69
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.668 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MARIA DO CARMO CAMPOS MAGALHAES LIZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2008
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. PARECER PGFN/CRJ 1329/2016.
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA para o
reconhecimento do direito a não incidência do ITR em relação às áreas de
preservação permanente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila Aires Cartaxo Gomes
e Regis Xavier Holanda que davam provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
2201-006.874, de recurso voluntário, que foi totalmente admitido pela Presidência da 2a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: obrigatoriedade do ADA para
reconhecimento da área de preservação permanente. Segue a ementa da decisão nos pontos que
interessam ao presente julgamento:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE FLORESTAS NATIVAS.
ADA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723589/2011-69
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.668 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.723589/2011-69

A partir do exercício 2001, para fins de redução do valor devido de ITR, necessária a
apresentação de Ato Declaratório ambiental junto ao IBAMA, nos casos de Área de
Floresta Nativa e Área de Preservação Permanente, dispensando-se o ADA, neste
último caso, quando a APP restar comprovada por documentação hábil.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando a exclusão da área tributável de 137,37 ha a título de Área de Preservação
Permanente. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10660.723584/2011-36, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- conforme acórdãos paradigmas 9202-006.041 e 9202-007.312, deve ser restaurada a
glosa da área de preservação permanente, visto que é exigível a apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo, visto que interposto dentro
do prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada
a existência de divergência na interpretação da legislação tributária, de modo que deve ser
conhecido.
2
Exigibilidade de ADA para reconhecimento da área de preservação permanente (APP)
Discute-se nos autos se é necessária a prévia apresentação de ADA para o
reconhecimento da área de preservação permanente, ou se tal área é comprovável por outros
meios. Neste ponto, a decisão recorrida basicamente entendeu o seguinte:
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de
contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência dos já
interpostos, não se justifica a manutenção da exigência, para Áreas de Preservação
Permanente, lastreada exclusivamente na exigência de formalização do ADA, razão pela
qual dou provimento parcial ao recurso voluntário neste item para determinar o
recálculo do tributo devido, considerando a exclusão da área tributável de 137,37 há a
título de Área de Preservação Permanente.
Tal decisão deve ser mantida e deve ser desprovido o apelo nobre da Fazenda
Nacional.
Depois de reiterados julgamentos, do STJ, favoráveis aos contribuintes a respeito
do tema sob julgamento, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou o Parecer PGFN/CRJ
1329/2016, que a dispensa de contestar, oferecer contrarrazões e interpor recursos, bem como
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.668 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.723589/2011-69

desistir dos já interpostos, nos termos do art. 19 da Lei 10522/2002. Pela relevância e pertinência
com o caso concreto, é importante transcrever os seguintes pontos.
12. Após as considerações acima, restam incontroversas, no âmbito da Corte de Justiça,
à luz da legislação aplicável ao questionamento, as posições abaixo:
(i) é indispensável a preexistência de averbação da reserva legal no registro de imóveis
como condição para a concessão de isenção do ITR, tendo aquela, para fins tributários,
eficácia constitutiva;
(ii) a prova da averbação da reserva legal não é condição para a concessão da isenção do
ITR, por se tratar de tributo sujeito à lançamento por homologação, sendo, portanto,
dispensada no momento de entrega de declaração, bastando apenas que o contribuinte
informe a área de reserva legal;
(iii) é desnecessária a averbação da área de preservação permanente no registro de
imóveis como condição para a concessão de isenção do ITR, pois tal área se localiza a
olho nu; e
(iv) é desnecessária a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção
do ITR.
13. Tendo em vista as teses expostas, deve-se adequar o conteúdo do Resumo do item
1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e recorrer à jurisprudência apresentada
anteriormente, passando o resumo a ter a seguinte redação:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
14. Dessa forma, inexiste razão para o Procurador da Fazenda Nacional contestar ou
recorrer quando a demanda estiver regida pela legislação anterior à Lei no 10.165, de 27
de dezembro de 2000 (que deu nova redação ao art. 17-O da Lei no 6.938, de 27 de
dezembro de 2000), se a discussão referir-se às seguintes matérias:
Ainda que os fatos geradores tenham ocorrido sob a vigência da Lei 10165/00,
que deu nova redação ao art. 17-O, caput e § 1o, da Lei 6938/00, para, em tese, estabelecer a
obrigatoriedade do ADA, tal obrigatoriedade também foi superada pela jurisprudência do STJ,
de tal maneira que o citado Parecer PGFN é elucidativo nos seguintes termos:
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF no 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei no 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e §1o, da
Lei no 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que, a
partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.668 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.723589/2011-69

§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória no
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7o no art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, o
qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7o do artigo 10 da Lei no 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7o no
art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e §1o, da Lei no 6.938, de
2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp no 587.429/AL, senão vejamos:
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e §1o, da Lei no 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei no 10.165, de 2000,
até a entrada em vigor da Lei no 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei no 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
Ou seja, a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a quem incumbe a
representação da União em causas fiscais, na cobrança judicial e administrativa dos créditos
tributários e não tributários e no assessoramento e consultoria no âmbito do Ministério da
Economia, manifestou-se, expressa e textualmente, no sentido de que é incabível discutir a
apresentação do ADA para a não incidência do ITR sobre a APP e a ARL, diante da pacificação
da jurisprudência do STJ. Vale observar, ademais, que tal questão também está pacificada no
âmbito do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que editou o seguinte enunciado sumular:
Súmula no 86. É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental - ADA
para o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural - ITR. Todavia,
para o gozo da isenção do ITR no caso de área de "reserva legal", é imprescindível a
averbação da referida área na matrícula do imóvel.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.668 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.723589/2011-69

vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição do Parecer PGFN/CRJ
1329/2016 (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua observância até como
forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente princípio da proteção
da confiança.
No caso concreto, vê-se que a Fazenda Nacional não questiona a existência efetiva
da área de preservação permanente, a qual está comprovada à efl. 39 do Laudo Técnico de efls
29/66, nem tampouco a diferença entre a área declarada e a área constante do laudo. A própria
DRJ afirmou que “os documentos apresentados são eficazes para comprovar a existência de
área de preservação permanente e de área coberta por floresta nativa”, embora tenha se
prendido à necessidade de “Ato Declaratório Ambiental do Exercício 2008”. A recorrente, nesse
mesmo sentido, alega que deveria ser apresentado o ADA, embora não pretenda discutir “a
materialidade, ou seja, a existência efetiva da área de preservação permanente” e nem
tampouco a diferença entre a área declarada e a área admitida pela decisão de piso.
Como se viu acima, esse entendimento da Fazenda Nacional está superado pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e por Parecer da própria Procuradoria. De tal
maneira, estando expressamente admitida a existência efetiva da área declarada pela
contribuinte, o que inclusive está confirmado em laudo, deve ser desprovido o recurso especial
da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.668 - CSRF/2a Turma
Processo no 10660.723589/2011-69

Fl. 314
DF CARF MF
Original